Tribunal: TCU
Processo: 038.351/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIA NO MUNICIPIODE BAIA FORMOSA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de José Nivaldo Araújo de Melo, Adeilson Gomes de Oliveira e do município de Baía Formosa/RN devido à execução do objeto com falhas técnicas e/ou de qualidade, bem como à aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada no Contrato de Repasse 0312680-26/2009, celebrado entre o Ministério do Turismo e a municipalidade e que teve por objeto a implantação do sistema de esgotamento sanitário no município, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do município de Baía Formosa/RN, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares as contas de José Nivaldo Araújo de Melo e Adeilson Gomes de Oliveira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; 9.3. aplicar-lhes individualmente a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no inciso II do art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; e 9.6. encaminhar cópia das instruções de peças 102, 141 e 151 e o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte para as providências que julgar cabíveis, haja vista que o ressarcimento de R$ 301.603,11 (trezentos e um mil, seiscentos e três reais e onze centavos), sob responsabilidade Adeilson Gomes de Oliveira e José Nivaldo Araújo de Melo, foi realizado pelo município de Baía Formosa/RN; 9.7. informar o teor desta deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Turismo.